Tribunal: TJDFT
Processo: 0733575-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733575-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: TIAGO BRASILEIRO DA SILVA DA NOBREGA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente, BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, em face de decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora salarial do devedor, inclusão do nome deste no cadastro de inadimplentes e suspensão de sua CNH, in verbis: “(...) Segundo entendimento jurisprudencial recente, firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Contudo, o valor percebido mensalmente pelo executado, conforme consulta ao INFOJUD de id 104571054 (líquido inferior a R$ 4.000,00), não é capaz de afastar a regra da impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do CPC, pois, se deferido o pedido da exequente, a subsistência do devedor e de sua família poderia ser colocada em risco. Portanto, indefiro o pedido de penhora sobre parcela do salário. No mais, o art. 139, IV, do CPC/15 deve ser interpretado em conjunto com os arts. 8o e 805 do mesmo diploma legal. Não é finalidade do processo de execução a punição pessoal do inadimplente e nem pode ele ser utilizado como instrumento de vingança pessoal. Não bastasse, a medida pleiteada, além de abusiva, porque restringe direitos individuais e extrapolam os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, reflete em esfera jurídica diversa da patrimonial e não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Portanto, não se mostra eficaz para a satisfação do crédito. Assim, indefiro o pedido de suspensão da CNH da parte executada. Indefiro também o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASA JUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho do juízo é destinada aos atos de constrição e restrições que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de inclusão, bem como sua exclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente para realização das baixas necessárias quando efetivada a quitação. (...)” Requer a reforma da decisão agravada para permitir a penhora das verbas salariais do Agravado/Executado, inscrição do nome deste em cadastro de inadimplentes e suspensão de sua CNH. É o breve relatório. DECIDO. O Agravante alega que: 1) a jurisprudência vem mitigando a visão absoluta da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, deferindo tal penhora quando o valor alvo da constrição não abalar a dignidade humana do devedor; 2) é cabível a utilização de medidas não previstas expressamente no código processual, medidas atípicas, para compelir o Executado a cumprir o mandamento judicial, tais como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação; 3) o juiz não pode se recusar a determinar a inclusão do nome do Executado no cadastro de inadimplentes (art. 782, § 3o, do CPC/2015) sob o fundamento de que o Exequente teria condições de fazer isso diretamente. Requer a reforma da decisão agravada para permitir a penhora das verbas salariais do Agravado/Executado, inscrição do nome deste em cadastro de inadimplentes e suspensão de sua CNH. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Verifico a ausência da probabilidade do direito, conforme a seguir explicado. Deveras que uma parcela da jurisprudência admite a penhorabilidade parcial das verbas salarias. Todavia, tal medida não deve acarretar em demasiado impacto na renda do devedor, que prejudique a sua subsistência (EREsp 1.582.475/MG). Esta análise deve ser feita com percuciência, observando-se as peculiaridades da situação concreta. No caso, conforme pesquisa realizada via sistema INFOJUD, pelo Juízo de primeiro grau, o Agravado/Executado possuiu renda líquida mensal inferior a R$4.000,00, enquanto que a dívida atualizada possui o valor de R$58.674,53, de modo que a penhora de seu salário, mesmo em percentual reduzido, representaria medida desproporcional e contrária aos princípios norteadores do direito brasileiro. Assim, entendo que, como bem destacado na r. decisão agravada, o caso em análise não comporta penhora da verba salarial do devedor. Igualmente correto o indeferimento dos pedidos de inscrição no cadastro de inadimplentes e suspensão da CNH do devedor. Enquanto que o primeiro consiste em medida que deve ser tomada, a priori, pelo próprio devedor, o segundo não se mostra instrumento hábil à satisfação do crédito, mesmo porque sequer atinge a esfera patrimonial do Executado. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR MEIO DO SISTEMA SERASAJUD. FACULDADE DO JUIZ. ÓBICE À INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES PELA VIA ADMINISTRATIVA NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Com objetivo de assegurar o direito de o credor ter o seu crédito satisfeito em prazo razoável, o Código de Processo Civil previu diversos mecanismos destinados a compelir o devedor a cumprir a obrigação, dentre os quais a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes (artigos 495, 517 e 782, § 3°, do CPC). 3. Nos termos da jurisprudência do colendo STJ, "(...) o art. 782, § 3o, do CPC/2015 não impõe ao julgador o dever de determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tendo em vista o uso da forma verbal "pode", tornando claro trata-se de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto." (REsp 1.762.254/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/11/2018). 3. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes é, a priori, providência que compete ao credor, não podendo pretender, sem justa razão, transferir ao Poder Judiciário tal encargo, desobrigando-se, injustificadamente, de pagar o valor usualmente cobrado pelos bancos catalogadores de dados de maus pagadores. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1354105, 07099448120218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH DA SÓCIA. DESPROPORCIONALIDADE E FALTA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o magistrado deve determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 2. Embora o atual ordenamento jurídico permita a adoção de medidas coercitivas tendentes a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, impondo, mesmo em caso de execução de quantia certa, restrições ao devedor, essa previsão legal deve ser interpretada de forma sistemática, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico. 3. Mostra-se desarrazoada a pretensão de medidas coercitivas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação), com a finalidade de obter a satisfação do crédito em execução, pois é o patrimônio, e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1370942, 07215519120218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 24/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. ART. 139, IV CPC. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO DEVEDOR. ART. 5o, LV, DA CRFB. PREVALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 2. Apesar de poderem ser entendidas como aquelas previstas no art. 139, IV, do CPC, as medidas executivas excepcionais de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurarem a satisfação do crédito pretendido, em razão de serem inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor, pois têm o potencial de comprometer o direito de locomoção do devedor, previsto no art. 5o, LV, da CRFB, ante uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1366320, 07054602320218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se o Agravado para apresentar contrarrazões, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 21 de outubro de 2021 14:29:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora